Tribunal: TJES
Processo: 5010322-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010322-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GALDINO MENDES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5010322-56.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
FERNANDA GALDINO MENDES VIEIRA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PENSANDO SER EMPRÉSTIMO. RECORRENTE
UTILIZOU O PLÁSTICO PARA COMPRAS
. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais com pedido de liminar urgente
inaudita altera pars
ajuizada por FERNANDA GALDINO MENDES VIEIRA em face de
BANCO BMG S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é aposentada e recebe benefício previdenciário, que é uma pessoa simples, e que procurou saber o porquê estava recebendo menos que seu salário.

Diante disso, descobriu que existia um desconto em seu benefício no importe de R$46,85 desde 2017. Todavia, tais valores cobrados em seu benefício nunca foram contratados pela parte autora no que tange à “Reserva de Margem Consignável”, estipulado no histórico de créditos como, “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, código 217. Importa salientar que o empréstimo realizado já está sendo descontado na relação de contrato de empréstimos, sendo essa inclusão de “CARTÃO DE CRÉDITO” inválida. Neste contexto, vale enfatizar novamente que a parte autora, nunca, jamais solicitou o referido Cartão de Crédito, bem como, em momento algum recebeu qualquer cartão de crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, para declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado nº 10987487 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente;

Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8485947, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a violação do Direito à Informação, uma vez que não foi assegurado ao autor a informação clara e adequada sobre o serviço. Ademais, afirma ser hipossuficiente, e, por isso, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requer indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
a recorrente
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao recorrido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, a parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira ré está promovendo descontos indevidos em sua aposentadoria, em relação a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte recorrida em enganá-lo ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado

Lado outro, a parte recorrida sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte recorrente possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, conforme juntada das faturas, o que se confirma em ID nº8485938.

Assim, ainda que a parte recorrente defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, bem como que nunca contratou, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Logo, entendo que a recorrente tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde o eventual uso.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE. A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II- Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Por fim, a recorrente pugna pela restituição do valor descontado de seus vencimentos quanto ao contrato recorrido, entretanto, conforme fatos supracitados, o Banco não praticou ilícito passível de condenação, logo, não cabe dever de indenizar materialmente.

Assim, é sabido que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso concreto, considerando que a contratação do serviço foi legítima, e que a recorrente possuía ciência do acordado, observo que não há o ato ilícito, pressuposto do dano moral.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte recorrida, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)